Tribunal: TJES
Processo: 0004256-22.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004256-22.2017.8.08.0024

APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

APELADA: NORMA LUCIA GASPARINI DA COSTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – EXTRATOS DE COPARTICIPAÇÃO – ANTERIOR APRESENTAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO.

Não resta caracterizado o interesse de agir para a ação exibitória se os documentos postulados foram anteriormente apresentados na via administrativa
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e Apelada NORMA LÚCIA GASPARINI DA COSTA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004256-22.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
APELADO: NORMA LUCIA GASPARINI DA COSTA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004256-22.2017.8.08.0024

APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

APELADA: NORMA LÚCIA GASPARINI DA COSTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por NORMA LÚCIA GASPARINI DA COSTA, ora Apelada, em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ora Apelante, visando a disponibilização “dos extratos de participação, com detalhamento dos serviços utilizados, referente às internações do Sr. Antônio Vieira da Costa (inscrição GEAP nº 86098) dos últimos 5 (cinco) anos”.

Pela sentença de fls. 250/252v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para determinar a exibição dos documentos pretendidos.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 310/317, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada, sob o argumento de que os documentos acostados aos autos foram extraídos de sua base de dados, não havendo outros a serem apresentados.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais, às fls. 321/328, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Prefacialmente, convém assinalar que a presente ação, embora ostente nítida natureza de ação autônoma de exibição de documentos, fora recebida e processada, inicialmente, como produção antecipada de provas (arts. 381 a 382, do Código de Processo Civil).

Todavia, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao proferir a r. sentença vergastada, fê-lo com fundamento na disciplina atinente à exibição de documento, tanto é que o direito autoral restou reconhecido à luz do art. 399, inc. III, do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso de apelação revela-se cabível.

Feitos estes breves esclarecimentos, prossigo no exame do mérito recursal.

A Apelada, ao ajuizar a presente demanda, alega que “
não foi disponibilizado (nem entregue, como de costume), pela Fundação Ré, o extrato referente à última internação do Sr. Antônio, datada de 30/12/2014 a 05/02/2015
” (fls. 03).

Ocorre que, ao realizar o pedido exibitório, a Apelada postulou pela apresentação dos documentos (extratos de coparticipação) relativos aos últimos 5 (cinco) anos, sem apresentar, contudo, razões capazes de embasar o seu interesse para além do período de "
30/12/2014 a 05/02/2015
".

Tanto é que no procedimento instaurado perante o PROCON/ES, restou consignado que “
requer um extrato discriminado de todas as medicações da última internação do seu esposo, com a data inicial de atendimento e internação em 30 de dezembro de 2014 a 05 de fevereiro de 2015, ou seja, a data referente ao mês da última internação em dezembro de 2014
” (fls. 27).

Com efeito, antes mesmo do ajuizamento da ação a Apelada já dispunha dos extratos relativos ao período de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015, conforme se verifica de fls. 33/49, onde consta a relação dos serviços, insumos, medicamentos e a respectiva data em que foram ministrados, além do valor unitário pago ao prestador e o valor relativo à coparticipação.

A Apelada, em sua petição inicial, não esclarece e sequer aponta quais seriam as inconsistências dos extratos já apresentados pela Apelante na via administrativa.

Após citada, a Apelante apresentou novamente os extratos de coparticipação que já eram de conhecimento da Apelada, bem como a relação dos demais gastos de coparticipação desde o ano de 2010, ainda que não tenha havido a demonstração, por parte da demandante, do interesse na exibição dos extratos anteriores a dezembro/2014, conforme já frisado.

Por fim, impende ressaltar que a Apelante afirma nos autos, expressamente, não haver sequer saldo devedor, uma vez que o valor da coparticipação foi “anistiado”, nos termos do Estatuto, após o falecimento do beneficiário (fls. 257), circunstância que, a meu sentir, corrobora a ausência do interesse de agir.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, mas suspendo a sua exigibilidade em face da Apelada em razão da gratuidade de justiça inicialmente deferida.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – EXTRATOS DE COPARTICIPAÇÃO – ANTERIOR APRESENTAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO.

Não resta caracterizado o interesse de agir para a ação exibitória se os documentos postulados foram anteriormente apresentados na via administrativa
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e Apelada NORMA LÚCIA GASPARINI DA COSTA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.